Tribunal: TJSP
Processo: 1032807-63.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Revisão de contrato bancário – Empréstimo para financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor – Taxa de juros remuneratórios contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização - Inocorrência - Parcelas fixas - Questionamento quanto à cobrança de tarifas –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Revisão de contrato bancário – Empréstimo para financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor – Taxa de juros remuneratórios contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização - Inocorrência - Parcelas fixas - Questionamento quanto à cobrança de tarifas – Análise feita à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Tarifa de cadastro – Ausência de provas nos autos de cobrança de qualquer valor a tal título – Tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e seguro - Legalidade confirmada - Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.